Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-94.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Alegação de que o banco cobra taxa de juros mensal superior à pactuada. Não verificado. Capitalização de juros. Prática que é admissível e se encontra expressamente prevista no instrumento firmado entre as partes. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do C. STJ. SEGURO.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Alegação de que o banco cobra taxa de juros mensal superior à pactuada. Não verificado. Capitalização de juros. Prática que é admissível e se encontra expressamente prevista no instrumento firmado entre as partes. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do C. STJ. SEGURO. Inocorrência de venda casada. Assinatura especificamente lançada para a contratação do seguro prestamista. Má-fé que não se presume. Imprestabilidade do produto à apelante que não permite o reconhecimento de eventual causa de anulabilidade, mas tão somente seu posterior arrependimento. TARIFAS. Exegese do Tema Repetitivo 958 e da Súmula 566 do C. STJ. Ausentes provas de que foram prestados os serviços de avaliação do bem e registro do contrato. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada para determinar a devolução simples dos valores cobrados para tanto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.